Tribunal: TJDFT
Processo: 0715932-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Tráfico de drogas. Princípio da insignificância. Desclassificação. Quantidade ínfima de droga. Causa de diminuição.
1 – O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não incide no crime tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida.
3 – Não se desclassifica o crime de tráfico de drogas para o de uso pessoal se as condições do flagrante – o réu, em quadra de esportes pública, foi filmado trocando objetos com usuários e, em seguida, abordado com doze porções de crack e outra de maconha, acondicionadas individualmente em sacos plásticos, e R$ 345,00 – demonstram que a droga era para fins de difusão ilícita.
4 - Embora o réu seja reincidente, se não há indícios de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, e é ínfima a quantidade de droga apreendida, justifica-se a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
5 – Reduzida a pena e estipulado regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
6 - Apelação provida em parte.